Tribunal: TJSP
Processo: 1083891-34.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Litisconsórcio. 50 autores. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores.

Sentença que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu a demanda.

Não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no

Ementa:
Litisconsórcio. 50 autores. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores.

Sentença que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu a demanda.

Não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. CONTRATAÇÕES FORA DO PERÍODO ABRANGIDO, TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO E POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Verbas sucumbenciais. Honorários majorados para R$1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083891-34.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DILMEIA APARECIDA DE GODOY (JUSTIÇA GRATUITA), EDERSON CARLOS
MANZINI (JUSTIÇA GRATUITA), ELZIRA SPIRANDELLI SAGGIORO (JUSTIÇA
GRATUITA), LOURDES ISABEL FRANÇA DE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA),
LUCILAINE FILOMENA DA SILVA GUELFI (JUSTIÇA GRATUITA), LUIS OTAVIO
GUELFI (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CARLOS DA SILVA BARRA BONITA - ME,
LUIZ CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CARLOS DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), LUZIA APARECIDA LOTERIO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARCOS ALBERTO MASSOLA GAIDO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
APARECIDA DA SILVA CAZEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ROSANA DE
GODOY (JUSTIÇA GRATUITA), MIGUEL MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARILDA REGINA PAVAN, NIUCE SUELI GONÇALVES VANZO (JUSTIÇA
GRATUITA), PAULO ROBERTO GOULART PIROLO (JUSTIÇA GRATUITA),
PEDRO CRISTIANINI (JUSTIÇA GRATUITA), SILVANIA IRENE RODRIGUES
SIQUEIRA
CHICONI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
SONIA
MARIA
SANTOS
MEDEIROS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SONIA REGINA COPELLA
CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA), ZILDA APARECIDA CABRIOLI LYRA
(JUSTIÇA GRATUITA), VALDELENE DE RAMOS OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), TEREZA LAZARIN DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), ADEMAR
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ADRIANA GONÇALVES MEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), ALCELINO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ALDEMIR
APARECIDO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), ALDONICE RIBEIRO GOMES
PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA MAURICEIA JUNQUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), CELIO SORMANI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
CLAUDETE DE FÁTIMA DE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), CLEUSA MOREIRA
PIROLO (JUSTIÇA GRATUITA), CLOVIS VAZ (JUSTIÇA GRATUITA), DALVA
DE OLIVEIRA MINA (JUSTIÇA GRATUITA), DEVANIR SILVA TRINDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083891-34.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE LOURDES GUILHERME DA COSTA
(ESPÓLIO), FLAVIA NUNES DA COSTA (INVENTARIANTE), HELOISA
SAMPAIO ZANATTO AZEVEDO NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JAIME
SÉRGIO FULAN (JUSTIÇA GRATUITA), JARBAS JOSÉ BRUMATTI (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ CARDOSO NETO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ CARLOS
TEMENTOSE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSÉ
DE
ANDRADE
(JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ LUIZ MESQUITA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ ROBERTO
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LAURINDO
MAZZO
(JUSTIÇA
GRATUITA), LEONOR ALVES LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), LILIAN CENI
(JUSTIÇA GRATUITA), MARLI JOSEFA DO NASCIMENTO SORRILA (JUSTIÇA
GRATUITA) e NELSON SCHIAVO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A – TELEBRAS e TELEFÔNICA
BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083891-34.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81676
APELAÇÃO CÍVEL No 1083891-34.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: DILMEIA APARECIDA DE GODOY, EDERSON CARLOS MANZINI,
ELZIRA SPIRANDELLI SAGGIORO, LOURDES ISABEL FRANÇA DE MELLO,
LUCILAINE FILOMENA DA SILVA GUELFI, LUIS OTAVIO GUELFI, LUIZ CARLOS DA
SILVA BARRA BONITA - ME, LUIZ CARLOS DA SILVA, LUIZ CARLOS DOS
SANTOS, LUZIA APARECIDA LOTERIO, MARCOS ALBERTO MASSOLA GAIDO,
MARIA APARECIDA DA SILVA CAZEIRO, MARIA ROSANA DE GODOY, MIGUEL
MACHADO, MARILDA REGINA PAVAN, NIUCE SUELI GONÇALVES VANZO, PAULO
ROBERTO GOULART PIROLO, PEDRO CRISTIANINI, SILVANIA IRENE RODRIGUES
SIQUEIRA CHICONI, SONIA MARIA SANTOS MEDEIROS DA SILVA, SONIA REGINA
COPELLA CHAGAS, ZILDA APARECIDA CABRIOLI LYRA, VALDELENE DE RAMOS
OLIVEIRA, TEREZA LAZARIN DE ALMEIDA, ADEMAR PEREIRA DA SILVA,
ADRIANA GONÇALVES MEIRA, ALCELINO FERREIRA, ALDEMIR APARECIDO DE
ARAUJO, ALDONICE RIBEIRO GOMES PEDROSO, APARECIDA MAURICEIA
JUNQUEIRA, CELIO SORMANI JUNIOR, CLAUDETE DE FÁTIMA DE MELLO,
CLEUSA MOREIRA PIROLO, CLOVIS VAZ, DALVA DE OLIVEIRA MINA, DEVANIR
SILVA TRINDADE, MARIA DE LOURDES GUILHERME DA COSTA, FLAVIA NUNES
DA COSTA, HELOISA SAMPAIO ZANATTO AZEVEDO NOGUEIRA, JAIME SÉRGIO
FULAN, JARBAS JOSÉ BRUMATTI, JOSÉ CARDOSO NETO, JOSÉ CARLOS
TEMENTOSE, JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ LUIZ MESQUITA, JOSÉ ROBERTO DE
OLIVEIRA, LAURINDO MAZZO, LEONOR ALVES LIMA, LILIAN CENI, MARLI
JOSEFA DO NASCIMENTO SORRILA E NELSON SCHIAVO
APELADOS:
TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS
S/A
–
TELEBRAS
E
TELEFÔNICA BRASIL S.A
Litisconsórcio. 50 autores. Recurso tirado da liquidação da
sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu a
demanda.
Não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP
no 0632533-62.1997.8.26.0100. CONTRATAÇÕES FORA DO
PERÍODO ABRANGIDO, TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE
USO E POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de
se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados,
não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro.
Interpretação
restritiva.
Verbas
sucumbenciais.
Honorários majorados para R$1.500,00, ressalvada eventual
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083891-34.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença (fls.
691/695) que julgou improcedentes os pedidos e determinou a extinção da liquidação de
sentença movida em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Em síntese, os recorrentes aduzem a insuficiência probatória,
tendo em vista que as radiografias de contrato são documentos produzidos
unilateralmente e não afastam a presunção da legitimidade ativa. Requer a reforma da
decisão para que a demanda seja julgada procedente com a condenação da ré ao
pagamento da indenização. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que o contrato do autor não foi celebrado com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação. Os documentos juntados demonstram que as
contratações foram feitas fora do período abrangido, por tarifa de habilitação e por
transferência do direito de uso. Vejamos:
ADEMAR PEREIRA DA SILVA
Não é acionista
1020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083891-34.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
ADRIANA GONÇALVES MEIRA
PCT
605
ALCELINO FERREIRA
Não é acionista
1021
ALDEMIR APARECIDO DE ARUAJO
PCT
615
ALDONICE RIBEIRO GOMES PEDROSO
PCT
572
APARECIDA MAURICEIA JUNQUEIRA
Tarifa de habilitação
575
CELIO SORMANI JUNIOR
PEX em 19/10/1987
606
CLAUDETE DE FÁTIMA DE MELLO
Transferência de direito de uso
562
CLEUSA MOREIRA PIROLO
Tarifa de habilitação
577
CLOVIS VAZ
Transferência de direito de uso
564
DALVA DE OLIVEIRA MINA
Tarifa de habilitação
579
DEVANIR SILVA TRINDADE
PEX em 16/12/1987
607
DILMEIA APARECIDA DE GODOY,
Transferência de direito de uso
566
EDERSON CARLOS MANZINI,
Tarifa de habilitação
581
ELZIRA SPIRANDELLI SAGGIORO
Não é acionista
1022
FLAVIA NUNES DA COSTA
PCT
573
MARIA DE LOURDES
GUILHERME DA COSTA
PEX em 30/06/1989
426
HELOISA SAMPAIO ZANATTO AZEVEDO
NOGUEIRA
PEX em 16/07/1980
607
JAIME SÉRGIO FULAN,
PCT
618
JARBAS JOSÉ BRUMATTI
PEX em 03/12/1986
609
JOSÉ CARDOSO NETO
PEX em 22/07/1977
610
JOSÉ CARLOS TREMENTOSE
PCT
574
JOSÉ DE ANDRADE
Não é acionista
1023
JOSÉ LUIZ MESQUITA
PCT
620
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Não é acionista
1024
LAURINDO MAZZO
Ações vendidas em 30/06/1993
419
LEONOR ALVES LIMA
PEX em 06/05/1996
621
LILIAN CENI
Tarifa de habilitação
585
LOURDES ISABEL FRANÇA DE MELLO
Transferência de direito de uso
568
LUCILAINE FILOMENA DA SILVA GUELFI,
PCT
622
LUIS OTAVIO GUELFI
Não é acionista
1025
LUIZ CARLOS DA SILVA BARRA BONITA ME PEX em 16/11/1977
611
LUIZ CARLOS DA SILVA
Ações vendidas em 07/07/1993
421
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
PCT
612
LUZIA APARECIDA LOTERIO,
Tarifa de habilitação
587
MARCOS ALBERTO MASSOLA GAIDO
PCT
623
MARIA APARECIDA DA SILVA CAZEIRO,
PCT
624
MARIA ROSANA DE GODOY,
Transferência de direito de uso
570
MIGUEL MACHADO,
PCT
625
MARILDA REGINA PAVAN
Tarifa de habilitação
589
MARLI JOSEFA DO NASCIMENTO SORRILA
Tarifa de habilitação
591
NELSON SCHIAVO
PEX em 21/10/1980
612
NIUCE SUELI GONÇALVES VANZO
Tarifa de habilitação
593
PAULO ROBERTO GOULART PIROLO
PCT
626

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083891-34.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
PEDRO CRISTIANINI
Tarifa de habilitação
595
SILVANIA IRENE RODRIGUES SIQUERIRA
CHICONI
Tarifa de habilitação
597
SONIA MARIA SANTOS MEDEIROS DA
SILVA
Tarifa de habilitação
599
SONIA REGINA COPELLA CHAGAS,
Tarifa de habilitação
601
TEREZA LAZARIN DE ALMEIDA
Não é acionista
1026
VALDELENE DE RAMOS OLIVEIRA
PEX em 05/01/1987
613
ZILDA APARECIDA CABRIOLI LYRA
Tarifa de habilitação
603
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte
autora não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso
com promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não
cumpriu os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais:
apresentados os documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com
impugnação sem qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083891-34.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Na mesma linha, os contratos celebrados antes de 25/08/1996 ou
depois de 30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram
abrangidos por ela.
A aquisição por meio de transferência do direito de uso
inviabiliza o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido
demonstrada a transferência das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação
civil pública pelo titular original para a parte recorrente por meio de ato formal. Contudo,
não se verifica aqui a realização do negócio.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que a parte autora adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia a parte autora não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083891-34.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Isto posto, NEGA-SE provimento ao recurso manteno a extinção do
cumprimento de sentença em relação aos autores, vez que não firmaram contrato na
modalidade abrangida pela ação civil pública, nos termos do art. 485, VI do CPC, ficando
condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios
majorados para R$1.500,00, nos moldes do art. 85, §11o, do CPC/15, observada
eventual gratuidade da justiça;
ENIO ZULIANI
Relator